Tribunal: TJES
Processo: 5004156-44.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004156-44.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATALIA DE JESUS OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela gravidade concreta do delito, pois a paciente foi encontrada na posse de grande quantidade de entorpecentes, sendo 171 (cento e setenta e um) pinos de substância similar a cocaína, 4 (quatro) buchas de substância similar a maconha e 3 (três) pedaços de tamanho médio de substância similar a crack, além do risco de reiteração delitiva, pois em consulta ao E-Jud verificou-se que a ré responde ação penal pelo mesmo crime.

2.A jurisprudência do STJ entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida (RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor da paciente NATALIA DE JESUS OLIVEIRA, contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que decretou a prisão preventiva da paciente.

O impetrante relata que a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e que não houve fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva. Aduz que a paciente não integra organização criminosa e é primária. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5455768).

Liminar indeferida (ID 5455949).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6207805).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor da paciente NATALIA DE JESUS OLIVEIRA, contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que decretou a prisão preventiva da paciente.

O impetrante relata que a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e que não houve fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva. Aduz que a paciente não integra organização criminosa e é primária. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5455768).

Liminar indeferida (ID 5455949).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6207805).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Trata-se de paciente denunciada como incursa no art. 33 caput da Lei 11.343/2006.

Em que pese a deficiente instrução do
writ
, é possível extrair dos documentos juntados pela autoridade coatora que no dia 08/10/2022, após denúncias de que a paciente estava realizando o tráfico de drogas na Praça dos Golfinhos, no bairro Muquiçaba em Guarapari/ES, os policiais lograram êxito em apreender 07 (sete) pinos de cocaína e 04 (quatro) buchas de maconha, ao lado da paciente, escondidas dentro de um coco aberto, e 3 (três) sacolas contendo porções médias de crack e 164 (cento e sessenta e quatro) pinos de cocaína, na residência da paciente, além de duas balanças de precisão, vasto material para embalo e dinheiro em espécie, em circunstâncias que denotam o tráfico de drogas.

O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

É possível verificar que o Douto Magistrado
a quo
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Como bem asseverado pelo magistrado, a prisão preventiva da denunciada se faz necessária em razão da grande quantidade de droga apreendida e pelo fato de a acusada responder a outra ação penal por tráfico. Inclusive, como bem destacado pelo magistrado, “
a atitude tomada pela acusada, de cometer crime depois da data do crime narrado na denúncia, foi presa em flagrante no dia 19/11/2022, conforme documentação em anexo e fl. 43/43-verso, mostra que a mesma não tem condições de ficar em liberdade, sendo um risco para a sociedade, e demonstra certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário”.

As peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento da ordem pública, pois a paciente foi encontrada na posse de 171 (cento e setenta e um) pinos de substância similar a cocaína, 4 (quatro) buchas de substância similar a maconha e 3 (três) pedaços de tamanho médio de substância similar a crack, além do risco de reiteração delitiva, pois em consulta ao E-Jud verificou-se que a ré responde ação penal pelo mesmo crime.

A jurisprudência do STJ entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida (RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Ademais, conforme já decidiu o STJ,
a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso podem ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
(AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto o delito imputado à denunciada possui pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que a paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Dessa forma, a custódia cautelar da paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.